Tribunal: TJMT
Processo: 0006350-93.2011.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006350-93.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), MARIA SALETE CALDEIRA DE LIMA - CPF: 775.402.801-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA SALETE CALDEIRA DE LIMA (APELANTE), ROSANGELA ZIMERMANN - CPF: 031.176.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006350-93.2011.8.11.0015

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A TÍTULO DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS – PERCENTUAL DE 20% – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstra-se cabível e legítima a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel, o que ocorre na espécie que se trata de lote urbano com edificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 20% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006350-93.2011.8.11.0015

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA SALETE CALDEIRA DE LIMA

APELADO: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Liminar n. 0006350-93.2011.8.11.0015, código 159069 (465/2011) - 1ª Vara Cível de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Espólio de Maria Salete Caldeira de Lima.

AÇÃO
: Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, ajuizada por Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., em desfavor de Espólio de Maria Salete Caldeira de Lima.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop)
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para declarar a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra firmado entre as partes, a fim de retornar ao
status quo ante
, em consequência, que a requerida seja reintegrada na posse do imóvel,

bem como condenar parte requerida a pagar a requerente o montante relativo à fruição do imóvel em R$3.610,00, enquanto que a parte requerente deverá restituir 30% dos valores adimplidos pela requerente, assim como autorizar a compensação das dívidas, cujos valores reciprocamente cobrados deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC.

Condenou ainda as partes ao pagamento recíproco das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, todavia, suspensa a exigibilidade em favor da parte requerida, beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não cabe a obrigação em indenizar pela fruição do imóvel porque se trata de um terreno não edificado, bem como que apelada não demonstrou ter sofrido prejuízos com a sua manutenção na posse do imóvel, assim como que o percentual de retenção deve estar entre 10% e 20% do valor pago e que o pedido de perdas e danos deve se ater as estes percentuais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja afastada a condenação relativa à fruição do imóvel, bem como que o percentual de retenção seja de 10% a 20% do valor pago.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 126973710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006350-93.2011.8.11.0015

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe a indenização por perdas e danos em razão da fruição do imóvel objeto da lide, bem como saber se cabe reduzir o percentual de retenção do valor pago pela requerida, aqui apelante.

A lide advém do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 25 de março de 2004, para aquisição pela parte requerida de um imóvel urbano denominado de Lote 28, Quadra 14, localizado na Rua Verde, no Jardim Vindilina, com área de 297,00m2, na cidade de Sinop, para pagamento em 72 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$250,00, todavia, a adquirente pagou apenas 49 das referidas parcelas assumidas, tornou-se inadimplente com as demais, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que ficou configurada a inadimplência.

No que tange ao pagamento da indenização por fruição do imóvel, apesar de a recorrente dizer que se trata de um lote urbano, sem edificação, consta do Auto de Reintegração de Posse (Id. 126977248 - pág. 55) o seguinte:

“(...) diligenciei ao endereço descrito no mandado, onde procedi com a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da autora no seguinte bem:
01 (um) imóvel urbano, denominado de Lote 28, Quadra 14, Rua Rio Verde, Jardim Maria Vindilina, Sinop-MT, com área de 297m
2
. Sobre o referido imóvel encontra-se edificada uma
casa em alvenaria com 88m
2
, com cobertura de telha de amianto (Eternit) de um milímetro, com 03 (três) salas; 01 (um) banheiro e 01(uma área) de serviço, sendo que a referida área de serviço encontra-se coberta apenas na metade; o terreno possui muro chapiscado nas quatro linhas delimitatórias
. A edificação encontra-se em péssimo estado de conservação, com as paredes, inclusive representando risco para quem lá habitar”.

Como se verifica, é caso de
indenização pela
fruição
do imóvel, mormente por se tratar de lote urbano edificado, circunstância que viabiliza a efetiva ocupação pelo promitente-comprador e gera concreto prejuízo à promitente-vendedora.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior, nas
rescisões
de
contrato
de promessa de compra e venda, seja por
culpa
do contratante ou da contratada, é cabível a fixação de valor referente à ocupação do imóvel durante a execução do
contrato
.

Acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO.
COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se de ação que busca o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a devolução dos
valores
pagos e a condenação por danos materiais e morais e de pedido reconvencional que pretende a dedução do valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel pelo período de tempo em que as autoras nele permaneceram.

3. As questões controvertidas no presente recurso especial podem ser assim resumidas: (i) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que as autoras permaneceram na posse do bem imóvel no caso de
rescisão
do
contrato
de promessa de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) se o acórdão recorrido padece de vício por deficiência de fundamentação e (iii) se ficou caracterizada hipótese de sucumbência recíproca quanto ao pedido reconvencional.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do
contrato
de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o
contrato
tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação.

6. Não viola os artigos 131, segunda parte, 165 e 458, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo claro a controvérsia posta.

7. O acolhimento de pedido alternativo formulado em reconvenção caracteriza hipótese de sucumbência total das autoras/reconvindas quanto ao pedido reconvencional.

8. Recurso especial não provido. (REsp 1613613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE". INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA
FRUIÇÃO
DO IMÓVEL APÓS OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A
MULTA
PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência desta Corte afasta qualquer ilação no sentido da caraterização de bis in idem na hipótese de condenação do promissário
comprador
ao pagamento cumulativo da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos a título de
fruição
do bem.

2. A cláusula penal, consistente na
retenção
de percentual sobre o valor das prestações pagas, visa, entre outras coisas, ao ressarcimento do promitente vendedor pela utilização do imóvel durante o período em que o
contrato
foi cumprido (REsp 963.073/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.03.2011, DJe 16.04.2012).

Por outro lado, caso o promissário
comprador
continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.179.783/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. PERDAS E DANOS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DO
COMPRADOR
- CLÁUSULA PENAL - TAXA DE
FRUIÇÃO
- CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
multa
prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela
fruição
do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel.
Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.285.565/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 8/10/2015).

Conforme se extrai dos julgados acima, o pagamento de indenização pelo interregno de
fruição
do bem, que pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, visa afastar eventual enriquecimento sem causa do promitente
comprador
decorrente de moradia graciosa.

Quanto à retenção dos valores adimplidos pela parte requerida, aqui apelante, verifica-se que a fundamentação da sentença diverge com a sua conclusão, isto porque, ao tempo que se baseia na orientação jurisprudencial, no sentido da possibilidade de retenção do percentual de 10% a 25%, bem como considera abusiva a cláusula do contrato que estabelece o percentual de 50% para a retenção dos valores adimplidos, a parte dispositiva da sentença fixou a retenção em 70%.

Como se vê, a sentença impugnada se mostra equivocada, tanto que foi reconhecida pela própria Imobiliária recorrida em suas contrarrazões, que entende que ficou truncada a parte dispositiva, e fala que, se não fosse à preclusão, entende que deve reter 30% e restituir 70% do valor pago.

Sucede que, no tocante a aventada preclusão, ao argumento de que a parte requerida apelante deveria ter apresentado embargos de declaração, tem-se que, embora os aclaratórios sirvam para integrar as decisões judiciais não são, entretanto, requisitos prévios a interposição de apelação.

Ademais, cumpre ressaltar que o recurso de apelação devolve a matéria para o tribunal.

Dessa forma, quanto à pretensão de redução do percentual de retenção fixado pela sentença em 70% (setenta por cento) do valor pago, a sentença impugnada comporta reformas.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

Registra-se, ainda, que a Corte Superior também tem o entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que deu causa à rescisão contratual - pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202430/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifei)

A esse respeito, colaciona-se a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, que faz menção ao direito de retenção entre 10% e 25% dos valores pagos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA NA RESCISÃO DO CONTRATO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA PELOS PROMITENTES-COMPRADORE S - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL CONTRATUAL ABUSIVO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a restituição, e não da citação. 5.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso o comprador tenha dado causa à rescisão contratual, é razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso, devendo ser avaliados os prejuízos suportados caso a caso
. [....]
” (TJMT, Ap. 0002914-72.2016.8.11.0041, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE)

A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.

A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão.
” (N.U 0020008-58.2013.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – UTILIDADE EVIDENCIADA – BUSCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – RETENÇÃO DE 10% NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE ENTRE 10% A 25% – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE QUE COMPORTA O DESCONTO DE APENAS 10% – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência do STJ quanto à retenção sobre devolução de parcelas pagas, oriundas de rescisão de contrato de compra e venda, considera legal o percentual entre 10% a 25%, declarando abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

O termo inicial da correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015).

Ante o provimento do recurso, impossível a majoração dos honorários fixados a favor da parte ex adversa, bem como decaindo o autor da parte mínima do pedido, mesmo com a modificação parcial da sentença, impossível a inversão da sucumbência
.” (N.U 0016820-32.2016.8.11.0041,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

No caso, em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva dos promitentes compradores, que não honrou o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, porquanto adequado para indenizar a vendedora da despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Dessa forma, tem-se que merece ser reduzido o percentual de retenção fixado na sentença em 70% (setenta por cento), a fim de compatibilizá-lo com o Código de Defesa do Consumidor, porquanto constata-se onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora.

Assim, é de se reduzir o percentual de retenção de 70% (setenta por cento) arbitrado na sentença, para 20% (vinte por cento), porquanto se mostra razoável e melhor se aplica às hipóteses do caso analisado.

Posto isto,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, para reduzir o percentual de retenção do valor pago pelo promitente comprador para 20% (vinte por cento), mantém-se os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022